Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, INC. IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. Faz-se necessário qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. O fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. O estabelecimento de critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o juízo. Forma de se evitar a ampla discricionariedade de decisões fundamentadas em palavras e expressões avaliatórias como é o caso de “subsistência digna”.
4. A Fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetiváveis. Necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário.
5. Escalonamento estabelecido como parâmetro, materializado na progressão: (i) até cinco salários-mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5 e 10 salários-mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10 e 20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários-mínimos: penhora de 10%. No caso em questão, a penhora no montante deve ser fixada no equivalente a 7,5% (sete e meio por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo Executado.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão recorrida, determinar a penhora dos rendimentos líquidos do Executado no percentual de 7,5% (sete e meio por cento).